Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704413-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTT LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: EVERALDO DE ALMEIDA BOMFIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS. A despeito do pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo no corpo da petição recursal, o agravante não trouxe qualquer fundamentação que subsidiasse o requerimento liminar, que, por essa razão, deixo de apreciar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator